Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO INTERPOSTO PELO MPDFT. INTERESSE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MARCO INICIAL DE VIGÊNCIA. DATA DE FIXAÇÃO. ART. 4o DA LEI N. 5.478/1968. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pelo MPDFT visando a reforma parcial da decisão, que fixou os alimentos provisórios em favor da Autora, menor impúbere, para determinar que o marco inicial da vigência da obrigação alimentícia provisória seja a data de sua fixação.
II. Questões em discussão.
2. Data inicial de vigência dos alimentos provisórios fixados em favor da menor alimentada.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 4o, caput, da Lei n. 5.478/1968 prevê que: “Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”
3.2. A expressão “desde logo” prevista no dispositivo legal acima, deve ser compreendida no sentido de que o marco inicial da vigência dos alimentos provisórios é a data de sua fixação, do contrário, entender que seria a partir da citação do alimentante, não prestigia o melhor interesse do menor alimentado. Pois, o alimentante sabendo que os alimentos provisórios seriam devidos somente a partir de sua citação, possivelmente, se ocultaria para prorrogar ao máximo a data de incidência da obrigação alimentar, deixando a parte alimentanda refém de sua vontade.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada parcialmente, para determinar que o marco inicial de vigência dos alimentos provisórios é a data de sua fixação.
Tese de julgamento: “Os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.478/68, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724490-39, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.10.10.2024; e AGI 0726785-49, Rel. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024.